Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A sentença padece de omissão, não sanada após oposição de embargos de declaração quanto a: (i) teses de que a cessão de direitos com assinaturas sem firma reconhecidas e sem registro em cartório não teriam eficácia sobre terceiros; (ii) pedido de condenação por litigância de má-fé; e (iii) alegação de simulação do negócio jurídico. 1.1. Sentença que não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar pedido deduzido, é citra ou infra petita, configurando negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da integralidade dos pedidos e teses formuladas pelas partes.
3. Recurso conhecido e provido para acolher preliminar de nulidade de sentença.